Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0702275-11.2020.8.07.0000 Agravante: Barros Automóveis Ltda- EPP Agravada: F. R. Peças e Serviços Ltda - ME Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Barros Automóveis LTDA - EPP, em face da r. decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou a alegação de nulidade de citação apresentada por meio da petição nominada de exceção de pré – executividade pelo agravante. Por meio do despacho de ID 14093567, determinei a intimação da agravante para providenciar a juntada dos documentos necessários à formação do instrumento, no prazo de cinco dias, a saber: a procuração outorgada ao advogado do agravante que assina eletronicamente o recurso Dr. Wanderson Felipe de Andrade – OAB/DF 52.590. Em suas razões (ID 14787925- p. 1-5), alega a embargante que a decisão proferida por esta Relatoria padece de omissão. Reitera que o Dr. Marcelo Batista de Souza OAB/DF 30.893, foi constituído como advogado da recorrente deste o inicio, conforme procurações outorgadas (ID 14051391 e 14051393). Assevera que substabeleceu poderes ao Dr. Wanderson Felipe de Andrade – OAB/DF 52.590, para atuar em nome da recorrente. Aduz que a assinatura do Dr. Marcelo Batista de Souza OAB/DF 30.893 constou na peça do agravo de instrumento. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada, de modo que seja suspenso o cumprimento de sentença. Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao embargos de declaração (ID 15066522), assevera, que de fato, ocorreu a ausência de juntada ao autos da procuração outorgada ao advogado que assinou eletronicamente o agravo de instrumento Wanderson Felipe de Andrade – OAB/DF 52.590. Requereu o desprovimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do que dispõe o art. 932, III, do CPC, ao relator incumbe “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Consoante acima já destacado, a embargante se insurgiu contra a decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão da ausência de cópia de peças obrigatórias para a instrução do referido recurso, conforme o disposto no art. 1.017, do CPC. Ora, não se controverte que a ausência de peças obrigatórias à devida instrução do recurso é vício sanável, cabendo ao relator, antes de considerar inadmissível o agravo de instrumento por tal motivo, conceder prazo ao recorrente para complementar a documentação necessária (parágrafo único do art. 932, do CPC). Contudo, conforme consignado na decisão vergastada, foi concedida oportunidade para que a agravante trouxesse cópia da procuração outorgada ao advogado que assinou eletronicamente o recurso, no caso, Dr. Wanderson Felipe de Andrade – OAB/DF 52.590, no prazo de 05 (cinco) dias. A parte recorrente, entretanto, não se desincumbiu de seu ônus. Com efeito, o fato de haver uma procuração outorgando poderes ao Dr. Marcelo Batista de Souza OAB/DF 30.893, não isenta de juntar ao autos, a procuração/substabelecimento ao advogado que assinou eletronicamente o agravo de instrumento - Wanderson Felipe de Andrade – OAB/DF 52.590. De se notar, ademais, que a embargante se limita a requerer a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, contudo não aponta qualquer vício passível de regularização pela vias estreitas dos Embargos de Declaração. Com efeito, os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, consoante os incisos do art. 1022 do CPC, o que não é o caso em apreciação, repita-se. Assim, considerando que sequer houve indicação de vício a ser corrigido pelo recurso ora utilizado, o não conhecimento também do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. P.I. Carmelita Brasil Relatora